Tribunal: TJPA
Processo: 0801274-74.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801274-74.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITO DA MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso visando à restituição em dobro de valores cobrados indevidamente e à indenização por danos morais. O agravante sustenta que a devolução simples do indébito não se aplica ao caso e que a ocorrência dos descontos indevidos enseja reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação da má-fé; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva. No entanto, conforme modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676608/RS, para cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, deve-se comprovar a má-fé do fornecedor.

4. No caso concreto, os descontos indevidos ocorreram antes de 30.03.2021, razão pela qual a restituição em dobro exige a comprovação da má-fé, a qual não restou demonstrada, sendo correta a determinação de devolução simples dos valores pagos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando comprovada situação que exponha o consumidor a constrangimento ou violação significativa de seus direitos da personalidade. No caso, os descontos indevidos configuram mero aborrecimento, não ensejando indenização por danos morais.

6. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo motivos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) exige conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo dispensada a comprovação da má-fé apenas para cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021.

9. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrado constrangimento ou violação significativa dos direitos da personalidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2096338/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo Interno e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

1
0
ª Sessão
O
rdinária da 1ª Turma de Direito Privado por meio do Plenário Virtual, em
07
de
abril
de 2025.

DES. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 18355778), interposto por JOSE MARIA MARTINS DE CASTRO., em face de Decisão monocrática (ID 19822084), por meio da qual conheci e dei parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL (ID 8766166) interposto pelo Agravante, em face de sentença (ID 8766161) que julgou improcedentes os pedidos autorais de nulidade de negócio jurídico, consistente em cobrança de rubrica MORA CRED PESS, descontado da conta corrente da Agravante junto ao Banco Agravado.

Nas razões do presente Agravo Interno (ID
20026402)
, a parte agravante manifestou as seguintes alegações: (1) que a restituição deve ser em dobro, ante a comprovação da má-fé, (2) que o desconto alimentar comprometeu, diretamente, a verba alimentar do Agravante, uma vez que os descontos incidiram diretamente no benefício previdenciário da Agravante, (3)

que os Danos Morais a serem aplicados no caso em comento são
in re ipsa.

Instada, a parte agravada contrarrazoou (ID 20699366) as razões do Agravante, pleiteando pelo improvimento do Recurso de Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. JOSE ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito, restando
preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer).

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

De plano, verifico que o presente recurso não merece acolhimento, eis que a Decisão agravada se encontra em perfeita harmonia com os Julgados do Superior Tribunal de Justiça, conforme demostrado a seguir.

No que tange à forma de restituição de cobrança indevida, se simples ou em dobro, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9 pacificou o entendimento de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Porém, a Colenda Corte Superior modulou os efeitos sobre a prescindibilidade do elemento volitivo no que tange à conduta contrária à boa-fé objetiva e, nesse sentido, a ausência da comprovação da má-fé atinge apenas as cobranças indevidas ocorridas após30.03.2021 (data da publicação do embargo de divergência retro). Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro.

Segue Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1.

Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Assim, tendo em vista que os extratos dos descontos indevidos datam (Id. 8766091) anterior a 30.03.2021, logo, deve ser mantida a devolução simples, na forma do Art. 42 do CDC.

Quanto aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que, quando o negócio jurídico indevido não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, por se trata de mero aborrecimento ou dissabor, não tendo gerado maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.

Assim, a simples ocorrência de desconto indevido, sem que haja repercussões graves, como constrangimento ou violação significativa dos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, insuficiente para a configuração de danos morais indenizáveis.

Nesse sentido, é o posicionamento da Corte Superior de Justiça.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. REVER. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2096338 SP 2023/0328255-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da Decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, deixando de exercer o juízo de retratação,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, datada e assinada eletronicamente.

Desembargador
JOSE ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/04/2025